Tribunal: TJSP
Processo: 3003540-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Conhecimento apenas de parte do recurso. Matéria de suspensão da exigibilidade da CDA não aventada no recurso originário. Inovação recursal. Na parte conhecida, a rejeição se impõe. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes estes vícios, os embargos não podem ser acolhidos. Embargos conhecidos em parte e,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Conhecimento apenas de parte do recurso. Matéria de suspensão da exigibilidade da CDA não aventada no recurso originário. Inovação recursal. Na parte conhecida, a rejeição se impõe. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes estes vícios, os embargos não podem ser acolhidos. Embargos conhecidos em parte e, nesta, rejeitados.